Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708691-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA, UDIRLEI GONCALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS D E S P A C H O Manifestem-se os agravantes sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, no prazo de 10 dias. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator